Tribunal: TJSP
Processo: 1010043-63.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Insurgência da devedora - Alegação de que sobre o valor do título de R$ 1.100,00 deveria incidir correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e não do cálculo indicado na inicial - O cálculo em questão fez incidir juros e correção monetária contados da emissão do cheque, que é ordem de pagamento a vista - Mora "ex re", por se tratar de obrigação líquida, certa e

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Insurgência da devedora - Alegação de que sobre o valor do título de R$ 1.100,00 deveria incidir correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e não do cálculo indicado na inicial - O cálculo em questão fez incidir juros e correção monetária contados da emissão do cheque, que é ordem de pagamento a vista - Mora "ex re", por se tratar de obrigação líquida, certa e a termo, nos termos do art. 397, do Código Civil - Não há incorreção no cálculo apresentado pelo apelado, devendo prevalecer a determinação da incidência dos consectários da mora a partir do ajuizamento da demanda, levando-se em consideração o valor de R$ 1.584,51 apresentado no cálculo do autor - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010043-63.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante ANA CARLA
DA SILVA MELO, é apelado DELVAIR APARECIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-63.2016.8.26.0019 -Voto no 21967 – Americana - ROL
2
Voto no 21.967
Apelação no 1010043-63.2016.8.26.0019
Apelante: Ana Carla da Silva Melo
Apelado: Delvair Aparecido de Souza
Comarca: Americana
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO MONITÓRIA - Cheque - Insurgência da devedora -
Alegação de que sobre o valor do título de R$ 1.100,00 deveria
incidir correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e
não do cálculo indicado na inicial - O cálculo em questão fez
incidir juros e correção monetária contados da emissão do cheque,
que é ordem de pagamento a vista - Mora “ex re”, por se tratar de
obrigação líquida, certa e a termo, nos termos do art. 397, do
Código Civil - Não há incorreção no cálculo apresentado pelo
apelado, devendo prevalecer a determinação da incidência dos
consectários da mora a partir do ajuizamento da demanda, levando-
se em consideração o valor de R$ 1.584,51 apresentado no cálculo
do autor - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido,
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor
da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 134/135 cumpre
acrescentar que o pedido da ação monitória foi julgado procedente, constituído o
documento apresentado na inicial como título executivo judicial no valor de R$ 1.584,51 e
condenada a apelante no pagamento com juros a partir da citação e correção monetária
contada do ajuizamento da demanda. Condenou-se, ainda, a recorrente no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.

Apelou a demandada através de seu curador especial (fls.
137/139) alegando, em síntese, que sobre o valor do título de R$ 1.100,00 deveria incidir
correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e não do cálculo indicado na
inicial.
Em contrarrazões (fls. 142/144) alegou o apelado que não
haveria irregularidade no cálculo apresentado com a prefacial.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O cheque de fls. 8/9 foi emitido em 10/11/2014 no valor de
R$ 1.100,00.
Na inicial, o apelado apresentou o valor corrigido e com juros
de 1% ao mês contados a partir da emissão do cheque, que é ordem de pagamento da vista,
totalizando a quantia de R$ 1.584,51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010043-63.2016.8.26.0019 -Voto no 21967 – Americana - ROL
3
A mora, na espécie, é “ex re”, por se tratar de obrigação
líquida, certa e a termo, nos termos do art. 397, do Código Civil1:
Logo, não há incorreção no cálculo apresentado pelo apelado,
devendo prevalecer a determinação da incidência dos consectários da mora a partir do
ajuizamento da demanda, levando-se em consideração o valor de R$ 1.584,51 apresentado
no cálculo do autor.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
automática, não dependendo, assim, de requerimento das partes. Assim, os honorários
advocatícios ficam majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator
1 “Art. 397 - O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor.”